Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701815-33.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE LINEU DE FREITAS, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, JOSE LINEU DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por JOSÉ LINEU DE FREITAS (ID 43213898) e pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (ID 43892002) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 43182896). Nos termos do art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator